Tribunal: STF
Processo: RE 1562603
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “EMENTA. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) NA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ITBI NA DIFERENÇA DOS VALORES DO CAPITAL SOCIAL E DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS. EXEGESE DO ART. 156, §2º, I, DA CF/1988. TESE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 796). IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA QUANTIA EXCEDENTE AO MONTANTE INTEGRALIZADO. TEMA 1.113 DO STJ AFASTADO (...)”. (eDOC 44, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 156, § 2º, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, pretendeu-se o reconhecimento da imunidade de ITBI constante no art. 156, §2º, I da CF/1988. Afirma-se que o tribunal de origem, entretanto, entendeu que o contribuinte teria integralizado imóveis em excesso, de modo que a imunidade estaria adstrita ao valor efetivamente integralizado no capital social da empresa. 



    Sustenta-se a inaplicabilidade do Tema 796 ao caso, na medida em que o somatório do valor dos imóveis foi efetivamente integralizado, não havendo nenhum excesso tributário, nos termos do definido na tese do referido precedente. 



    Argumenta-se que o caso concreto do referido precedente envolve imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica que não são destinados à integralização do capital subscrito, mas, sim, à formação de reserva de capital, ou seja, é a existência de excedente nessas contas contábeis que permitirá, ou não, o reconhecimento da imunidade tributária do referido dispositivo constitucional.



    Defende-se que, no caso dos autos, o contribuinte tem direito à imunidade, uma vez que, na integralização dos imóveis, todo o valor declarado está compondo o capital social da empresa, não havendo que se falar em eventuais excessos tributáveis. 



    Assevera-se que não se pretende a criação de reservas de valor, ou contas de ágio, tendo em vista que a integralidade dos imóveis subscritos irá necessariamente integrar o capital social. 



    Posteriormente, em juízo de retratação, o tribunal manteve o decidido anteriormente, com base no Tema 1.113 do STJ, julgado no âmbito dos recursos repetitivos:



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) NA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ITBI NA DIFERENÇA DOS VALORES DO CAPITAL SOCIAL E DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS. APURAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO TRIBUTÁVEL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 148 DO CTN. IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA QUANTIA EXCEDENTE AO MONTANTE INTEGRALIZADO. TEMA 1.113 DO STJ AFASTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.937.821/SP (Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 24/02/2022, Tema 1.113), fixou entendimento que "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN; c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente." 



    2. Não se pode admitir como base de cálculo do ITBI o valor dos imóveis constante da declaração de bens do imposto de renda, se este não se apresenta condizente com o valor de mercado apurado pelo fisco, mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, exigido pelo artigo art. 148 do CTN. Item “b” da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113). 3. Em juízo de adequação, nos termos do artigo 1.040, inciso II do Código de Processo Civil, mantenho o acórdão recorrido por se encontrar em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.113, e negar provimento ao recurso da parte impetrante, mantendo inalterada a sentença recorrida”. (eDOC 71, p. 3-4)



    É o relatório.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 796.376 (Tema 796), fixou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 



    Eis o teor desse dispositivo:



    Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:



    (…)



    § 2º O imposto previsto no inciso II:



    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (…)”.



    Na ocasião, o redator para o acórdão, Min. Alexandre de Moraes, assentou que as hipóteses excepcionais inscritas no dispositivo não se referem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Consignou ainda que esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem aplicou o entendimento firmado nesse precedente, ao fundamento de que, na hipótese, os bens transferidos possuem valores superiores ao das cotas que se prestam a integralizar, admitindo-se que o excedente não se destina a compor o capital social da pessoa jurídica, constituindo verdadeira transferência patrimonial ao acervo da empresa, suscetível, portanto, de tributação.



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso em tela, o impetrante juntou aos autos ata da primeira Assembleia Geral Extraordinária (evento 1, ATA3), na qual verifica-se o rol de bens que compõem a integralização de capital social, tendo o somatório deles o montante de R$ 4.386.696,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais), que, acrescidos ao capital social anterior de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), resultam no valor atual do capital social da empresa, qual seja, de R$ 4.413.696,00 (quatro milhões, quatrocentos e treze mil, seiscentos e noventa e seis reais). 



    Os imóveis registrados nas Matrículas n. 10.393 e 11.375, em que o impetrante requer a imunidade tributária (ITBI) foram integralizados no ano de 2020, conforme ata da Assembleia Geral Extraordinária (evento 1, ATA3). O imóvel registrado na Matrícula n. 10.393 do Registro de Imóveis da Comarca de Paraíso do Tocantins, foi adquirido no ano de 2004, por R$ 100.000,00 (evento 01 – CERT_MATR9), integralizado no capital social por R$ 100.000,00. E o imóvel registrado na Matrícula n. 11.375 do Registro de Imóveis da Comarca de Paraíso do Tocantins, foi adquirido no ano de 2004, por R$ 75.000,00 (evento 01 – CERT_MATR11), integralizado no capital social por R$ 151.200,00.



    Conforme procedimento administrativo, a impetrante requereu a isenção do ITBI de forma administrativa ao Município de Paraíso do Tocantins. Entretanto, o Município reconheceu a não incidência de imunidade do ITBI para os imóveis requeridos, sob o fundamento de que “os imóveis restaram integralizados em montante inferior ao valor venal”. 



    Veja-se que, por meio de processo administrativo elaborado pela Administração Pública Municipal, a avaliação dos imóveis objeto da incorporação ultrapassa o valor do capital social e a importância atribuída pelos sócios, o que torna plenamente possível a tributação do montante excedente. 



    Pois bem. 



    O ITBI é um imposto de competência municipal, cujo fato gerador é a transmissão, a qualquer título, de bens imóveis. 



    Nesse passo, estabelece o art. 156, inciso II, parágrafo 2º, da Constituição Federal, in verbis:



    (...)



    Conforme tal dispositivo, o ITBI não incide: a) quando há a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, ou sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica e, cumulativamente, b) quando a atividade preponderante do adquirente não for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.



     No caso, restou comprovado nos autos que os sócios integralizaram ao capital social da empresa dois imóveis matriculados sob o n. 10.393 e 11.375 do Registro de Imóveis da Comarca de Paraíso do Tocantins. 



    O ente municipal rejeitou o pedido de imunidade do ITBI para os imóveis requeridos, sob o fundamento de que “os imóveis restaram integralizados em montante inferior ao valor venal”. 



    Com efeito, a questão em análise já foi decidida pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 796.376 (Tema nº 796), cuja tese fixada tem o seguinte enunciado: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".



    (...)



    Desse modo, a não incidência do ITBI está restrita ao capital social subscrito, não sendo razoável a concessão de imunidade quanto ao valor total do imóvel incorporado, se excedente. 



    No caso em apreço, conforme procedimento administrativo, da análise do relatório parecer jurídico acostado no evento 01 – REQ7, exarado pelo Procurador do Município, fora constatado que os imóveis restaram integralizados em montante inferior aos seus valores venais. 



    Destarte, resta evidenciado que os bens que possuírem valores superiores aos necessários para a integralização do capital, possuem a incidência do ITBI sobre o excedente. Assim, não há que se falar em imunidade tributária, podendo haver cobrança do tributo sobre a diferença dos valores dos imóveis.



    (...)



    Conquanto o STJ tenha entendido, no âmbito do julgamento do REsp nº 1.937.821/SP (Tema nº 1113), que "o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado", também reconheceu a possibilidade de o ente público revisar o valor, desde que por meio de processo administrativo.



     In casu, a parte impetrante ao requerer administrativamente a isenção do ITBI, teve seu pedido rejeitado pelo ente municipal. No presente caso, a negativa ocorreu por meio de procedimento administrativo. Ademais, há elementos de convicção que indicam, por si só, que o valor declarado está abaixo, posto que a aquisição dos bens ocorreram em 2004 e um dos imóveis foi declarado pelo mesmo preço em que foi adquirido e o outro teve um aumento de 50%. 



    Assim, correta está a decisão que determina à impetrante que recolha o imposto do ITBI relativo à diferença entre o valor do capital social e o valor do imóvel integralizado”. (eDOC 44, p. 4-11- grifou-se)



    Nesses termos, entendo que o tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente